Tribunal: TJDFT
Processo: 0748040-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748040-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINVAL FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Antes de examinar o pedido de concessão de efeito suspensivo, diga o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal, visto que na origem foram expedidas requisições de pequeno valor aos IDs 215948054 e 215948069. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator